Tribunal: TJDFT
Processo: 0745547-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Apelação cível. Reapreciação – CPC 1030, II. REsp 1.850.512 (Tema 1.076). Honorários de sucumbência.
No julgamento do apelo observou-se o Tema 1.076, mantendo-se, porém, o valor estabelecido, por equidade, na sentença, cuja alteração ensejaria reformatio in pejus.